Tribunal: STF
Processo: Rcl 63250
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 21, § 5º, RISTF. PEDIDO DE DESTAQUE. INVIABILIDADE. POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL. RESOLUÇÕES STF Nº 642, DE 2019, E Nº 669, DE 2020. PEDIDO INDEFERIDO.



 



    1. Pela Petição STF nº 1.084/2024, a parte ora beneficiária, Associação dos Eletricitários Aposentados e Pensionistas da Cemig e Subsidiárias (AEA/MG), apresenta requerimento de destaque, para que o referendo da medida cautelar deferida em 06/12/2023 (e-doc. 31) seja julgado em sessão presencial, a fim de realizar sustentação oral (e-doc. 87). A respectiva Sessão Virtual terá início no próximo dia 02/02/2024.



    2. Com efeito, a disposição do art. 21, § 5º, do RISTF, com alterações dadas pela Emenda Regimental nº 58, de 19 de dezembro de 2022, relativa à submissão automática da medida cautelar deferida monocraticamente pelo Relator ao referendo do Colegiado, coaduna-se perfeitamente com a previsão constante da Resolução STF nº 642, de 2019 (alterada pela Resolução STF nº 669, de 2020), que ao dispor sobre o julgamento de processos em lista nas sessões presenciais e virtuais do Tribunal, garante aos advogados e demais habilitados nos autos a possibilidade de realização de sustentação oral por meio eletrônico, nos seguintes termos:  



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.” (grifos nossos).  



    3. Ademais, o próprio dispositivo regimental no qual determinada a submissão da tutela monocraticamente deferida, initio litis, ao crivo do Colegiado, prevê que o julgamento se realize em ambiente preferencialmente virtual (art. 21, inc. V, do RISTF).



    4. Nota-se, portanto, que as regras vigentes já se revelam suficientes para que o interessado possa devidamente decidir, conforme sua avaliação, pela apresentação, ou não, da respectiva sustentação oral, isso, inclusive, diante da publicação da inclusão do feito em pauta de julgamento. 



    5. Registro, a propósito, que o patrono da parte reclamante fez o uso devido de sua faculdade, nos termos do recibo de sustentação oral constante do e-doc. 90, a corroborar com os argumentos aqui empreendidos.  



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabeleceu ser facultado ao Relator o deferimento, ou não, do pedido apresentado pela parte, consideradas situações de especificidade do caso que eventualmente assim justifiquem. Nesse sentido, colaciono trecho de decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Dias Toffoli:



    “O requerimento foi apresentado dentro do prazo previsto na resolução supracitada. Porém, o fato é que não visualizo razão para determinar o julgamento presencial deste recurso.



    Isso porque o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia ampla e aprofundada análise do processo.



    É certo, ademais, que o art. 5º-A da Resolução/STF nº 642/19, incluído pela recente Resolução/STF nº 669/20, assegurou às partes o direito de apresentarem oralmente as razões em ambiente virtual, se for o caso, conforme seu interesse.



    Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque, o que não se evidencia na espécie.



    Indefiro, portanto, o pedido de destaque.”



    (ARE nº 1.349.474-ED-segundos-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/08/2022, p. 26/08/2022).



    7. Nessa mesma linha de raciocínio, são os seguintes julgados desta Corte: ACO nº 3.273-AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/08/2019, p. 12/08/2019; ADI nº 5.119/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/02/2022, p. 03/03/2022; RHC nº 203.543-AgR-segundo/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 21/01/2022; e RHC nº 191.022/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 03/12/2020.



    8. Com efeito, o julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão da matéria pelos Ministros, que, durante o período de julgamento (via de regra, de uma semana), têm acesso amplo às peças do processo, ao voto do Relator e a eventuais sustentações orais regularmente apresentadas pelos patronos, possibilitando análise aprofundada do feito.



    9. Ademais, sempre é possível às partes, de acordo com seu interesse e esforço, mediante atuação de seus patronos, o encaminhamento de memoriais visando esclarecer pontos considerados de maior importância, assim como a apresentação da devida sustentação oral, por meio eletrônico, no prazo regulamentar, bem assim a realização de despachos presenciais em Gabinete.



    10. No caso concreto, diante da apreciação dos autos, entendo que o presente ajuizamento não guarda qualquer especificidade a justificar a realização do destaque, estando a decisão submetida ao referendo, prima facie, em consonância com a jurisprudência do Pretório Excelso.  



    11. Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator